Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS DA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, instaurado o procedimento, o magistrado, desde logo, condenou o executado, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor do débito, caso não fosse apresentada impugnação O agravante, advogado do exequente, alega, em síntese, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Pede a antecipação da tutela recursal para fixar a verba honorária em 20 % (vinte por cento) e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 534 e segs. do CPC. 1 _ Intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. (...) 7 _ Em decorrência do ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, cabível a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”), e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”), independente de impugnação do Distrito Federal. 8 _ Assim, condeno a parte executada, caso não apresentada impugnação, ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC (g.n). 9 _ Em caso de eventual extinção do cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial em face do exequente, os honorários serão invertidos em favor do executado.”. De fato, conforme entendimento firmado no Recurso Especial no 1.648.498, julgado pelo rito dos repetitivos, que resultou no Tema 973 (Tema 973: art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), o art. 85, § 7o, do CPC (art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.), não afasta a aplicação da Súmula 345/STJ (Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas), de maneira que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença, ainda que não impugnados. No entanto, não é possível, desde logo, o arbitramento de honorários advocatícios tão logo ajuizado o cumprimento de sentença para a hipótese de eventual resistência do devedor, uma vez que a fixação da referida verba, nesse caso, depende do resultado do julgamento da impugnação, momento em que será estabelecida a sucumbência, bem como a sua extensão. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA